Tribunal: TJDFT
Processo: 0002397-64.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ABANDONO MATERIAL. DOLO NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Comete o crime incurso no art. 244, caput, do Código Penal (abandono material) aquele que, sem justa causa, falta ao pagamento de pensão alimentícia.
2. A denúncia traz apenas o período de dois meses de inadimplência, o que não foi hábil a comprovar abandono, mas apenas um atraso na prestação dos alimentos, não denotando, dos autos, fato que extrapolasse a inadimplência civil.
3. É certo que não se mostra hábil alegar impossibilidade financeira para se eximir da obrigação de pagar alimentos, todavia, o ilícito penal não restou configurado, pois inexistente o dolo deliberado em inadimplir a obrigação financeira.
4. Recurso conhecido e não provido.